Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-11.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra das vítimas nos crimes da espécie. Crime formal. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo e agravada ante a incidência das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "e" e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Especial relevância da palavra das vítimas nos crimes da espécie. Crime formal. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo e agravada ante a incidência das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal. Regime aberto adequado. Inviabilidade de substituição da privativa por penas alternativas. Art. 44, inciso I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ. Sursis concedido na origem. Recurso não provido.